Tribunal: STF
Processo: RE 1317043
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 138/2010, ART 4º, II, QUE DISPÕE QUE DENTRE OS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS HAVERÁ UM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. O MINISTÉRIO PÚBLICO PODE EXERCER OUTRAS FUNÇÕES QUE LHE FOREM CONFERIDAS, DESDE QUE COMPATÍVEIS COM SUA FINALIDADE CONSTITUCIONAL, SENDO-LHE VEDADA A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E A CONSULTORIA JURÍDICA DE ENTIDADES PÚBLICAS. OUTRAS FUNÇÕES PODEM SER PREVISTAS, TANTO EM NÍVEL FEDERAL, QUANTO EM NÍVEL ESTADUAL, INCLUSIVE PELAS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS E PELAS DIVERSAS LEIS ORGÂNICAS DOS ESTADOS-MEMBROS, DESDE QUE ADEQUADAS À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO NORMATIVA COMPLEMENTAR OU ORDINÁRIA (ARTIGO 129, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 25, VII, DA LONMP).



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, II, da LC estadual 138/2010, por entender que tal dispositivo viola a iniciativa privativa do Procurador-Geral de Justiça para a proposição de lei que disponha sobre atribuições do Parquet estadual.



    2. Todavia, esse entendimento difere do que decidiu o Plenário desta CORTE na ADI 3161, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/12/2020, como bem observado pelo voto vencido do acórdão recorrido proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    3. Na ADI 3161, destaquei que a Constituição Federal de 1988 ampliou sobremaneira as funções do Ministério Público, transformando-o em um verdadeiro defensor da sociedade, tanto no campo penal com a titularidade exclusiva da ação penal pública, quanto no campo cível como fiscal dos demais Poderes Públicos e defensor da legalidade e moralidade administrativa, inclusive com a titularidade do inquérito civil e da ação civil pública.



    4. Dessa forma, a Constituição Federal enumera exemplificadamente as importantíssimas funções ministeriais, tais como promover, privativamente, a ação penal pública, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, entre outras (art. 129 da CF).



    5. O rol constitucional é exemplificativo, possibilitando ao Ministério Público exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade constitucional, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.



    6. Portanto, outras funções podem ser previstas, tanto em nível federal, quanto em nível estadual, inclusive pelas Constituições estaduais e pelas diversas leis orgânicas dos Estados-membros, desde que adequadas à finalidade constitucional do Ministério Público, independentemente de previsão normativa complementar ou ordinária ( artigo 129, IX, da Constituição Federal, e art. 25, VII, da LONMP).



    7. Por outro lado, deve ser salientado, conforme já fixado por essa SUPREMA CORTE, que: (a) o Ministério Público não pode ser obrigado a participar desses Conselhos, tampouco a exercer atividades que entenda exorbitantes de suas atribuições; (b) sua representação nesses Conselhos deve ser feita por membro nato, indicado diretamente pela chefia da instituição; e (c) não haverá qualquer alteração no vínculo funcional do membro, especialmente de caráter remuneratório.



    8. Embargos de Divergência acolhidos, a fim de CONHECER do Agravo e, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, julgando improcedente o pedido inicial.